Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-66.2008.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-66.2008.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (AGRAVANTE), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (AGRAVANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (AGRAVANTE), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (AGRAVANTE), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (AGRAVADO), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (AGRAVADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (AGRAVADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (AGRAVADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (AGRAVANTE), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), BRUNA KESSIANE FREGUGIA SANTOS - CPF: 063.122.956-64 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 0000337-66.2008.8.11.0053

AGRAVANTES: ELIAS LAUZI SOBRINHO E NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI

AGRAVADOS:

DIONE MERI GODOY BERNARDI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ELIAS LAUZI SOBRINHO E NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
recebeu manifestação como embargos de declaração e, no mérito, os rejeitou.

O agravante, inconformado, aduz que
“(...) houve avaliação incorreta dos fatos, bem como foi utilizada uma fundamentação equivocada, principalmente quando da declaração que “Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE (...)”.
(sic),

Alega que,
o acesso à aba "acesso de terceiros" não importa em ciência inequívoca, conforme prevê o art. 312, do Provimento nº 355/CGJ/2018, conforme precedentes deste Tribunal
.

Enfatiza que, não há garantia que a procuradora tenha tido acesso inequívoco ao ato ou decisão do qual deveria ser intimada somente pela identificação na aba de acesso, porquanto não se pode auferir se houve abertura de determinado arquivo/id/intimação específicos, assim face à carência de fundamentação, mostra-se necessária a anulação do decisum combatido, e, por tal motivo, seja proferida nova decisão (CPC, art. 1.013, § 1º).

Ao final, pugna pelo juízo de retratação, declarando-se

nulos todos os atos praticados nesta ação após a decisão de segundo grau que acolheu os embargos de declaração da parte contrária, uma vez que não se pode auferir certeza do acesso inequívoco da antiga patrona à decisão da qual deveria ser intimada. Não sendo esse o entendimento, requer que o presente recurso seja levado para julgamento Órgão Colegiado e seja dado provimento ao presente agravo (Id. 241169651).

A agravada requer o desprovimento do recurso (Id. 249495182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno o
ELIAS LAUZI SOBRINHO E NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
busca reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade
recebeu manifestação como embargos de declaração e, no mérito, os rejeitou, restando assim ementado:

“
MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – REGISTRADO EM “ACESSO DE TERCEIRO” – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE em “acesso de terceiro”, de modo a tomar conhecimento do processo após o julgamento do acórdão, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.

Além do mais, o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema PJe, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “Solicitar Habilitação”. No caso em questão, não há nulidade por ausência de intimação dos advogados dos embargantes, pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários
.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra
decisão unipessoal do relator
, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, os agravantes se valem do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
- APLICAÇÃO DA MULTA –
NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Ressalta-se, no mais, que as demais teses invocadas no presente recurso, em especial àquelas relacionadas à eventual nulidade do
decisum
atacado, se revelam inócuas frente à inadmissibilidade do presente, que se trata de condição de procedibilidade e conhecimento por este Colegiado.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno os agravantes a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024